Tribunal: STF
Processo: HC 247788
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se alega demora para julgamento do Habeas Corpus 814.346/SP no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    A defesa técnica relata:



    O fato de existir previsão legal de recurso contra decisão do Juízo das Execuções não impede impetração de habeas corpus. Onde houver possível ilegalidade ao jus libertatis, em princípio, é cabível a garantia constitucional (STJ - 5ª T. - HC 10.778 - Rel. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA-j. 07.06.2001 - DJU 20.08.2001, p. 491).



    Inconformado, o paciente impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça no dia 04/04/2023, buscando a nulidade absoluta do processo de origem ou subsidiariamente o reconhecimento da ilegalidade da dosimetria.



    No entanto, após negar a liminar, o Habeas Corpus se encontra desde 19/04/2023 conclusos para julgamento do mérito e até o momento nada foi decidido.



    Foi peticionado no próprio processo pedido de celeridade processual em 26/10/2023, não havendo qualquer movimentação depois de mais de um ano.



    Considerando-se a falta de julgamento do habeas corpus já citado, e considerando-se o excesso de prazo identificado na sua tramitação, é admissível a impetração de habeas corpus junto a uma Corte Superior. Nesse sentido, esta corte já julgou. (Doc. 1, p. 2).



    No mais, alega haver nulidade na ação penal, uma vez que:



    [...] todo o cenário narrado indica que tudo se iniciou com a colheita de informações/provas através da tortura promovida pelos policiais contra o adolescente. E não suficiente, os mesmos invadiram o domicilio dos réus, onde supostamente encontraram a droga – colheita ilegal.



    Por todo o exposto, requer-se pela nulidade da prova cotejada aos autos, haja vista ausência de mandado de busca e apreensão, nos termos do artigo 1º, III, 5º, XI, X e XI, todos da Constituição da República de 1988, bem como no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal (doc. 1, pp. 5 e 6).



    E, ainda:



    [...] se faz necessária a correção para que a pena base seja fixada no mínimo legal, vez que a quantidade de droga apreendida se encontra dentro da gravidade do tipo penal em análise.



    Se assim não for o entendimento, de rigor, ao menos, que a exasperação seja feita no mínimo legal (1/6) diante da desnecessidade de exagero no caso concreto (doc. 1, p. 8).



     Ao final, requer:



    [...] a concessão da ordem para que determine que a autoridade coatora julgue o mérito do Habeas Corpus em tramitação no Superior Tribunal de Justiça;



    Subsidiariamente, caso entenda por bem, que esta Corte julgue diretamente o mérito do pedido:



    a) a declaração de nulidade absoluta das provas colhidas;



    b) subsidiariamente, o afastamento da exasperação ocorrida na primeira devendo a pena ser fixada no mínimo legal. Ou, a aplicação da exasperação em seu patamar mínimo (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Com relação aos pedidos de reconhecimento de nulidade absoluta e de revisão na dosimetria da pena fixada ao paciente, em decisão anterior, assentei que a impetração não merecia conhecimento.



    Isso porque sobre esses temas ainda não havia pronunciamento definitivo do STJ, circunstância que inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal (STF) analisá-los diretamente neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, citei os seguintes julgados:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    No ponto, consignei não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado, razão pela qual, desde então, não conheci do habeas corpus, nesta parte (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    No que se refere à alegada demora para julgamento do Habeas Corpus 814.346/SP, entendi necessária a vinda de prévias informações do Ministro Relator do STJ, que, nesta data, as prestou nos seguintes termos:



    Atendendo ao pedido de informações formulado por Vossa Excelência, noticio que o HC n. 814.346/SP foi autuado nesta Casa, em 4/4/2023, e insurgiu-se contra a busca domiciliar que resultou na condenação do paciente ALAN PATRICK DA SILVA à pena de 7 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime inicial fechado, mais pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.



    No dia 11/4/2023 este relator indeferiu o pedido liminar formulado.



    Prestadas as informações pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus. Eis a ementa do aludido parecer:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. - CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. - REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INADMISSÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    Na data de hoje, não conheci do HC n. 814.346/SP, consoante decisão que segue anexa.



    Ao ensejo, apresento-lhe minha mais elevada consideração (doc. 7, pp. 2-3 — grifei).



    Posto isso, julgo prejudicado este habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator